Tribunal: TJDFT
Processo: 0716604-74.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA ÚNICA PROVA APTA A ESCLARECER FATO DECISIVO (RECUSA DE ATENDIMENTO PELA OFICINA CREDENCIADA). PERTINÊNCIA E UTILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL (ARTS. 5o, LV, DA CF; 370 E 371 DO CPC; 35 DA LEI 9.099/1995). NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO E OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.I. Admissibilidade
Recurso conhecido.II. Caso em exame
Ação indenizatória por alegado vício oculto em veículo seminovo. Sentença de improcedência sob o fundamento de que o consumidor não submeteu o bem à rede credenciada indicada pela vendedora. Em réplica e na especificação de provas, o autor requereu a oitiva do mecânico da oficina credenciada (Átila), do mecânico que diagnosticou e executou o reparo (Renan Sabino) e do responsável pelo guincho (Ricardo da Silva), para demonstrar que houve recusa de atendimento pela credenciada e a necessidade dos reparos. O juízo indeferiu a prova oral e julgou improcedente.
III. Questão em discussãoPreliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal.
IV. Razões de decidir
1. No microssistema dos Juizados, embora vigorem celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/1995), tais princípios não autorizam suprimir prova pertinente quando controvertido fato essencial ao deslinde da causa (art. 35 da Lei 9.099/1995).2.A sentença assentou a improcedência porque o consumidor “não oportunizou” o conserto na rede credenciada. 2.1. Todavia, o autor buscou provar, exatamente por meio das testemunhas indeferidas, que (i) procurou a oficina credenciada indicada e (ii) houve recusa de atendimento, além de (iii) necessidade técnica dos reparos posteriormente realizados. 2.2. Tais pontos são determinantes para a incidência do art. 18, § 1o, do CDC (regular exercício, pelo fornecedor, do prazo para saneamento do vício) e para a própria causalidade das despesas assumidas pelo consumidor.3. A prova requerida é idônea, útil e proporcional ao objeto litigioso; sua negativa frustrou o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, LV, da CF) e contrariou o poder-dever instrutório do juiz (art. 370 do CPC), pois inviabilizou o esclarecimento do fato nuclear que embasou a improcedência.4. Acolhe-se, pois, a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença e reabrir a instrução, com a oitiva das testemunhas arroladas na réplica e na especificação de provas, facultadas outras diligências necessárias, restando prejudicado o exame do mérito recursal.V. DispositivoDou provimento ao recurso para: (a) acolher a preliminar de cerceamento de defesa; (b) desconstituir a sentença e os atos posteriores ao indeferimento da prova oral; e (c) determinar o retorno dos autos ao Juizado de origem para realização de audiência de instrução, com a oitiva das testemunhas indicadas pelo autor e demais medidas que o juízo entender necessárias, proferindo-se, ao final, nova sentença.Custas na forma da lei. Sem honorários (art. 55 da Lei 9.099/1995), pois a sentença impugnada fora desconstituída.